Tribunal: TJES
Processo: 5003271-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003271-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIEL DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003271-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIEL DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Advogado do(a) PACIENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 15/06/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), tendo sido apreendidos 724 gramas de crack e balança de precisão. A defesa alega excesso de prazo na instrução, desproporcionalidade da medida e ausência de fundamentação idônea, pugnando pela revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública pela gravidade concreta da conduta; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente obstam a segregação cautelar; (iii) analisar se existe violação ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional futuro; (iv) avaliar se ocorre excesso de prazo injustificado na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (724g de crack), o que demonstra periculosidade social. 4. Conforme jurisprudência consolidada, a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possui o condão de, isoladamente, garantir a liberdade se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. É inviável o reconhecimento de ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar e não permite antecipação da dosimetria ou do regime prisional, sob pena de indevida incursão no mérito da ação penal. 6. O excesso de prazo deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade e não por mera soma aritmética; no caso, a instrução já foi encerrada em 26/01/2026, sendo a pendência de laudo pericial insuficiente para configurar desídia estatal. 7. Mostra-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando as circunstâncias do caso demonstram que tais providências seriam insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A expressiva quantidade e a natureza nociva de entorpecentes apreendidos justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, salvo flagrante desídia do aparato judicial.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 319 Lei 11.343/2006, art. 33 Lei 11.343/2006, art. 35

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2023. STJ, HC 581.697/SP, Sexta Turma, julgado em 2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003271-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIEL DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Advogado do(a) PACIENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de impetrado em favor de
Eriel dos santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara de São Gabriel Da Palha/ES
.

A Defesa sustenta, em síntese:

Excesso de prazo na formação da culpa
, uma vez que o paciente está preso desde junho de 2025 e a instrução, embora encerrada em 26/01/2026, aguarda diligências do Estado (laudo toxicológico definitivo).

Desproporcionalidade da medida
, alegando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, preenchendo requisitos para o tráfico privilegiado.

Violação ao princípio da homogeneidade
, argumentando que a prisão preventiva é mais gravosa que o provável regime fixado em eventual condenação.

Mora judicial, pela demora na apreciação de pedido de revogação protocolado na origem.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar.

Do que vejo da documentação costada, o paciente foi preso em flagrante em 15/06/2025, custódia posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006). Foram apreendidos em poder do paciente aproximadamente 724 gramas de crack, além de uma balança de precisão.

Compulsando os autos, verifico que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente demonstrados, notadamente pelos elementos colhidos durante o flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A segregação provisória encontra-se devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida, justifica a manutenção da medida extrema. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A custódia cautelar mostra-se fundamentada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos. (STJ; AgRg no HC 860.840/SC).

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, tal circunstância, por si só, não garante o direito à liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que "o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva” (AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Por fim, não verifico violação ao princípio da homogeneidade, já que
o argumento de que eventual condenação não resultaria em regime fechado,
prematuro.

Não cabe, em sede de
habeas corpus
, realizar prognóstico antecipado da dosimetria da pena ou do regime prisional. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com a antecipação de pena. nesse sentido:

Não há falar em violação ao princípio da homogeneidade das prisões em razão de suposta desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação, porquanto
é inviável a antecipação da pena a ser imposta ao réu
, não havendo como prever se lhe será fixado regime diverso do fechado ou se a pena será substituída por restritiva de direitos. (STJ, AgRg no HC 879.452/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 04/03/2024).

Demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, revela-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

As particularidades do caso concreto demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas seriam insuficientes. Nesse sentido, o STJ orienta que é
"inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes"
(HC 581.697/SP).

Quanto ao alegado excesso de prazo, é cediço que
a contagem dos prazos processuais não deve ser feita de forma puramente aritmética
, mas sim à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso.

Na espécie, o processo apresenta regular tramitação: a denúncia foi recebida em 24/09/2025 e a audiência de instrução ocorreu em 26/01/2026. A pendência de laudos periciais finais, embora decorra do aparato estatal,
não configura desídia judicial capaz de ensejar o relaxamento da prisão, especialmente quando a instrução já foi encerrada
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.